Tribunal: TJPA
Processo: 0828985-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828985-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DJENANNE NAZARE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Construtora Leal Moreira Ltda e Berlim Incorporadora Ltda contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Djenanne Nazaré Moraes de Oliveira, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, com correção monetária pelo INCC e juros moratórios de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Determinar a possibilidade de devolução integral dos valores pagos pela autora, considerando o inadimplemento das rés.
(ii) Analisar a correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos, se pelo INCC ou outro índice mais adequado.
(iii) Avaliar a proporcionalidade da divisão dos honorários sucumbenciais entre as partes, considerando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de inadimplemento exclusivo da parte vendedora, como o atraso na entrega de imóvel, deve haver a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, inclusive os valores de comissão de corretagem, conforme súmula 543 do STJ.

No que se refere à correção monetária, o INCC é aplicável apenas durante a fase de construção do imóvel. Após a rescisão contratual, o índice adequado para corrigir os valores a serem restituídos é o INPC, por melhor recompor o poder aquisitivo da moeda, sendo este o índice que deve ser aplicado ao caso.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a sentença observou corretamente a sucumbência recíproca, distribuindo as despesas processuais de forma proporcional, em conformidade com o art. 86 do CPC, não havendo motivos para modificar esse ponto da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o índice de correção monetária dos valores a serem restituídos para o INPC, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

Em caso de inadimplemento do vendedor em contrato de compra e venda de imóvel, a devolução dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, deve ser integral.

O índice de correção monetária a ser aplicado em rescisão contratual imobiliária, após a fase de construção, é o INPC, que melhor recompõe o poder aquisitivo da moeda.

A aplicação da sucumbência recíproca deve respeitar a proporcionalidade da sucumbência de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 47; Código de Processo Civil (CPC), art. 86; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

STJ, AgInt no REsp 2047767/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023.

TJPR, Apelação Cível 0009593-63.2018.8.16.0014, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 30/04/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condenar as requeridas ao pagamento de restituição do valor de R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais), em parcela única, corrigido pelo INCC, a partir de cada reembolso, e com juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado da decisão até o efetivo pagamento, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) para as partes requeridas e 90% (noventa por cento) para a autora, tendo como ora apelada
DJENANNE NAZARÉ MORAES DE OLIVEIRA.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmado contrato de compra e venda de uma unidade imobiliária Casa Garden (Térreo), com as empresas requeridas, cuja entrega deveria ocorrer em 11.05.2014, incluindo a cláusula de tolerância.

Sustentou que chegou a desembolsar o montante de R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta mil reais) no pagamento das parcelas contratuais e a título de comissão de corretagem, tendo salientado que as obras sequer teriam iniciado e que este fato lhe teria motivado a pedir a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos, sem obter êxito administrativo.

Por fim, pleiteou a) restituição integral e imediata dos valores pagos; b) danos materiais; c) rescisão contratual; d) danos morais.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 18757709), julgando parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial.

Inconformadas,
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA E OUTROS
apresentaram recurso de apelação (ID Nº. 18757721), alegando o não cabimento da devolução integral dos valores efetivamente pagos, considerando o reconhecimento do inadimplemento da autora sobre o não pagamento das parcelas devidas, ressaltando ainda, a necessidade de reforma da sentença quanto à restituição da taxa de corretagem.

Sustenta também, o não cabimento da incidência de correção monetária pelo índice INCC, pugnando pela aplicação de taxa que melhor corrija as prestações pagas.

Salienta, por fim, que houve desproporcionalidade na divisão da condenação em honorários, ressaltando ainda que não restou fundamentada a divisão.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, nos termos das razões recursais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 18757726), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelas recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO:

Alegam os apelantes o não cabimento da devolução integral dos valores efetivamente pagos, considerando o reconhecimento do inadimplemento da autora sobre o não pagamento das parcelas devidas, ressaltando ainda, a necessidade de reforma da sentença quanto à restituição da taxa de corretagem, afirmando que não há que se falar em restituição integral dos valores pagos pela autora, mas sim a restituição nas condições contratuais.

Analisando detidamente os autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, conforme se extrai do instrumento (ID Nº. 18757639), no qual ficou acertado, na cláusula 28ª, que o imóvel seria entregue 24 (vinte e quatro) meses após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro, observando-se ainda, a previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem.

Aqui, inicialmente, cabe um adendo acerca do prazo de tolerância, devendo restar cristalino a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, não configura cláusula contratual abusiva, senão vejamos um Julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES.
CDC
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

(...)

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts.
33

e
34
,
§ 2º
, da Lei nº
4.591
/1964 e
12

da Lei nº
4.864
/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art.
18
,
§ 2º
, do
CDC
).

(...)(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Pois bem. No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que as Rés não entregaram o imóvel no prazo acordado, e em razão do inadimplemento das apelantes, a devolução dos valores pagos deve ser integral, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Na hip
ótese de resolu
ção de contrato de promessa de compra e venda de im
óvel submetido ao C
ódigo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
ção das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA. ATRASO INJUSTIFICADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE OS RELATIVOS À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Consumidor.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Incidência do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Restituição de valores. Responsável a promitente vendedora pela inadimplência, tem direito o comprador ao retorno da situação anterior ao contrato, com a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.
Comissão de corretagem. Reconhecida a responsabilidade da vendedora pela inadimplência contratual e o direito do comprador ao status quo ante, faz jus este ao ressarcimento dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, pelo dano material havido. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076150309, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018). (grifo nosso)

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS
– PRELIMINARES AFASTADAS – A construtora ré é parte legítima para responder ao pedido de restituição da comissão de corretagem - Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 938) – Presente o interesse de agir dos autores, que sustentam o atraso na conclusão das obras do loteamento – Conclusão da obra fora do prazo prometido e durante o curso da demanda não configura perda do objeto – Afastada a alegação de caso fortuito ou força maior (súmula 161, TJSP)-
A resolução do contrato, decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem - Inteligência da Súmula 543 do STJ
– Danos morais - Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 10014284720178260408 SP 1001428-47.2017.8.26.0408, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 19/12/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" ( AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Desta feita, a parte da sentença que determina a restituição integral dos valores pagos pela autora, ora apelada, incluindo a comissão de corretagem, não merece reparos, devendo ser mantida.

No que concerne ao índice de correção monetária aplicável ao caso, observa-se que o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, fixado na sentença ora vergastada, reflete as variações dos custos da matéria prima utilizada na construção até a efetiva entrega do bem e não serve para atualizar o valor a ser restituído ao comprador em decorrência da rescisão do contrato ou distrato.

Assim, a Jurisprudência Pátria tem se posicionado no sentido de que, nos casos de rescisão contratual, os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo INPC, pois é o índice que melhor recompõe o poder aquisitivo da moeda, merecendo, pois, a sentença guerreada, reforma nesta parte.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA – NÃO ENTREGA DOS EMPREENDIMENTOS –
A
ÇÃO DE RESCIS
ÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLU
ÇÃO DE VALORES PAGOS,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E, AINDA, REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR DO COTIDIANO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPREVISÍVEL CAPAZ DE AFASTAR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS OCORRIDOS – FATOS DERIVADOS DE EVENTUAL CRISE ECONÔMICA QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PELA CONSTRUTORA AO PLANEJAR UM EMPREENDIMENTO ANTE O RISCO DA ATIVIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO CONSIDERANDO QUE O DESCUMPRIMENTO OCORREU EM DOIS CONTRATOS –
ÍNDICE DE CORRE
ÇÃO SOBRE A QUANTIA A SER DEVOLVIDA PELA CONSTRUTORA
– INCC N
ÃO APLIC
ÁVEL
– INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NOS CONTRATOS, ALÉM DE NÃO SER ACEITO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO NOS CASOS DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DA OBRA -
ENTENDIMENTO DE QUE O INCC TEM INCID
ÊNCIA DURANTE A FASE DE CONSTRU
ÇÃO DA OBRA (ATRELADA
À RECOMPOSI
ÇÃO DA MOEDA E AOS CUSTOS DOS INSUMOS EMPREGADOS NA CONSTRU
ÇÃO)
– ALTERA
ÇÃO, DE OF
ÍCIO, PARA O
ÍNDICE MONET
ÁRIO INPC INCIDENTE SOBRE A QUANTIA A SER RESTITU
ÍDA PELA EMPRESA R
É
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPROMISSÁRIO COMPROVADOR DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009593-63.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 30.04.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO ENTRE 75% E 90% DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO PARA O IMPORTE DE 10%. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS. IGPM E INPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1 - É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre incorporador e adquirente de unidade imobiliária, nos termos de seu art. 3º, § 1º. 2 - Na hipótese de rescisão contratual por culpa dos compradores, entende a jurisprudência pela razoabilidade da retenção de dez por cento (10%) das prestações pagas a título de multa penal compensatória pelas despesas inerentes à negociação realizada. 3 - É abusiva a cláusula que estabelece entre setenta e cinco por cento (75%) e noventa por cento (90%) o valor a ser pago a título de multa convencional, uma vez que ela é passível de proporcionar o enriquecimento sem causa da ré, sendo justa a sua redução para o patamar equivalente a dez por cento (10%) do valor do contrato. Precedentes do STJ. 4 -
Pertinente
à corre
ção monet
ária, o
índice de atualiza
ção para corrigir as parcelas a serem devolvidas aos compradores
é o
Índice Geral de Pre
ços do Mercado (IGP-M), por estar vinculado ao contrato, e ap
ós o ajuizamento da a
ção afigura-se mais adequada a utiliza
ção do
Índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor (INPC), por ser o
índice para corre
ção monet
ária dos d
ébitos judiciais.
5 - A regular constituição da mora somente é marco relevante para a incidência dos juros legais, mas não da correção monetária, uma vez que, por não configurar acréscimo pecuniário à dívida, apenas recompõe o valor devido, visando combater os efeitos corrosivos do tempo. Assim, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 6 - Comprovada que a rescisão contratual se deu em virtude da inadimplência dos autores, não são devidos os juros de mora enquanto não decidida a obrigação de devolver os valores pagos, neste caso, conclui-se que os juros de mora somente serão devidos após o trânsito em julgado da sentença que determinou a sua devolução. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01181595820168090051, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 19/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/12/2017)

No que tange aos honorários sucumbenciais fixados, observa-se não merecer reparos a sentença ora vergastada, na medida em que o Juízo de 1º grau aplicou corretamente a sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, distribuindo-se, proporcionalmente, as despesas entre as partes litigantes de acordo com a sucumbência de cada uma.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de tão somente alterar o índice de correção monetária do valor a ser restituído para o INPC, por melhor recompor
o poder aquisitivo da moeda,
mantendo integralmente os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, 05/11/2024